Tribunal: TJPA
Processo: 0016234-17.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016234-17.2010.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INSTITUTO DOS COMERCIARIOS

APELADO: CLAUDIA DO SOCORRO SOUZA OLIVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DIVIDIDO EM DUAS FASES. PRIMEIRA FASE DESTINADA UNICAMENTE À VERIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU NÃO EM PRESTÁ-LAS. SEGUNDA FASE QUE SE DESTINA AO EXAME DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E DO SALDO EVENTUALMENTE EXISTENTE EM FAVOR DE UM OU OUTRO SUJEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
IN CASU
TRATAVA-SE

DA

SEGUNDA FASE PROCEDIMENTAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES AS CONTAS APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DAS CONTAS PRESTADAS. DESACORDO COM O ART. 550, § 2º, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INSTITUTO DOS COMERCIÁRIOS
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ajuizada em face
MARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES
, julgou prestadas as contas,
in verbis
(Num. 5912776 - Pág. 18/19):

“
De posse das contas prestadas e a disposição da parte exequente, caberá a este avaliar criteriosamente e, caso constate algum ilícito na administração da executada, propor a ação que o caso requer.

Isto posto, julgo prestadas as contas e cumprida a obrigação de fazer e EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA na forma do art. 924, II/CPC.

Sem custas por força do patrocínio da Defensoria Pública do Estado.

Quanto aso honorários, fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) que deverá ser atualizado pelo IPCA/IBGE até que haja o pagamento, entretanto, declaro suspensa sua exigibilidade em razão do patrocínio da Defensoria Pública, até que se comprove a alteração da capacidade de pagamento da executada.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para ciência.
”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 5912777 - Pág. 1/8), arguindo a preliminar de nulidade da intimação da sentença sem o nome da advogada substabelecida, portanto, a apelação seria tempestiva.

Já no mérito, alega que houve equívoco na sentença recorrida, tendo em vista que não houve intimação da autora para se manifestar acerca da prestação de contas prestada pela ré, incorrendo em
error in procedendo
. Ademais, alega que estas seriam intempestivas, portanto, deveria ter sido certificada a ausência de prestação de contas pela ré.

Portanto, requer ao final seja reconhecida a nulidade da intimação da parte autora e consequentemente a tempestividade recursal, para assim conhecê-lo. E no mérito, postula pelo provimento recursal, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, para ulterior prosseguimento do feito.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 5912778 - Pág. 4/14), requerendo o total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença. Isso porque, a prestação de contas seria tempestiva, e ainda, que o juízo
a quo
agiu em conformidade com o art. 370, do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a alegada tempestividade do recurso, ante a nulidade da intimação da sentença, realizada em nome dos antigos advogados da parte autora.

De início, vê-se que houve de fato a inobservância do previsto no artigo 1.003, do CPC, reputando-se tempestivo o recurso interposto pela autora, considerando a nulidade na publicação da sentença. Explico.

Houve nos autos a apresentação de substabelecimento sem reserva de poderes (Num. 5912775 - Pág. 10). Ademais, observa-se que a publicação da sentença foi realizada no Diário de Justiça de 20/07/2020, onde constam os nomes dos antigos patronos do autor.

Desse modo, evidente a existência de nulidade, em desacordo com o artigo 272, §5º, do CPC, de modo que o recurso deve ser tido por tempestivo, com fundamento no §8º do referido dispositivo.

Confira-se o teor do artigo mencionado:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...)

§ 5º
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. (...)

§ 8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Destarte, sendo o recurso cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou prestadas as contas e extinguiu a ação na forma do art. 924, II, do CPC, sem antes intimar a parte autora para se manifestar sobre as contas prestadas ou iniciar a fase de instrução probatória.

Pois bem.

A ação de exigir contas é procedimento especial dividido em duas fases, sendo a primeira destinada, unicamente, à verificação da obrigação ou não do demandado em prestá-las conforme realizado de forma escorreita pelo juízo
a quo
, ao proferir a primeira sentença dos presentes autos (Num. 5912772 - Pág. 1/3).

Na 1ª fase da ação de prestação de contas, reconhece-se ou não o direito da parte de exigir da outra que preste as ditas contas. Já a 2ª fase, destina-se ao exame das informações prestadas e do saldo eventualmente existente em favor de um ou de outro sujeito da relação jurídica.

Como é cediço, se na 1ª fase foi reconhecida a obrigação da ré em prestar contas a autora, na segunda caberia ao magistrado sentenciante analisar os documentos exibidos pelas partes e, na sequência, apurar a existência de eventual saldo devedor, seja em favor da autora ou do réu, constituindo-o em título executivo judicial.

Como há muito pontifica o colendo STJ:

“(...) a atividade jurisdicional que se desenvolve na segunda fase dessa ação de procedimento especial não é de liquidação ou de cumprimento de sentença, mas, sim, de cognição própria da fase de conhecimento, em que há o acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes.”
(In REsp 1821793/RJ, Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

In casu
, após a apresentação das contas pelo recorrido (Num. 5912776 - Pág. 15/16), vê-se que o recorrente sequer foi intimado para se manifestar acerca das contas prestadas, sobrevindo imediatamente em ato subsequente a sentença recorrida (Num. 5912776 - Pág. 18/19).

Sendo assim, a insurgência a meu ver, merece acolhida.

Consoante dito
alhures
, a 2ª fase da ação de prestação/exigir contas comporta a discussão do
meritum causa
e propriamente dito, na medida em que permite, segundo o Tribunal da Cidadania, o
“acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes”
(In REsp 1821793/RJ).

Ao que se vê do caderno processual, os litigantes não estão em consenso quanto a prestação de contas realizada pela ré. Daí porque já se vislumbra a necessidade de maior esclarecimento dos fatos nos autos, seja por reforço da prova documental ou pericial, seja pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos litigantes.

A realização da instrução probatória, por certo, conferirá ao condutor do feito elementos para que decida com mais segurança e convicção.

Com efeito, conforme a jurisprudência pátria:

“(...)
Havendo dúvida sobre o real valor do saldo devedor a ser apurado na ação de prestação de contas, recomenda-se sejam remetidos os autos à Contadoria Judicial, para elaboração de planilha de cálculo hábil a possibilitar segura apreciação do
quantum debetaur
, ou mesmo através de prova pericial, a critério do condutor do feito, ressaltando a possibilidade de impugnação pelas partes litigantes, caso discordem do novo montante encontrado, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
” (TJGO, ED na AC n. 0248004-95.2006.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2018, DJe de 27/07/2018).

Até porque, a medida encontra guarida no art. 550, §2º e § 6º, do CPC, senão vejamos
in verbis
:

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º
Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º
A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º
Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Destarte, prestadas as contas, o autor deve ser intimado para se manifestar deve no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao magistrado é conferido o poder para designar as provas que reputar relevantes ao julgamento da causa, dentre as quais a perícia, com mais razão, é de ser deferida tal prova quando postulada por uma das partes.

Assim, se sequer houve intimação da parte autora, entendo que restou configurado o
error in procedendo
, por violação do art. 550, §2º, do CPC. Sobre o tema, os precedentes da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
Sentença pertinente à primeira fase da ação de exigir contas que condenou o apelante a prestar contas acerca do emprego das quantias de R$ 100.000,00 e R$ 420.000,00. Teórica ilegitimidade passiva para prestar contas acerca da quantia de R$ 100.000,00. Obrigação fixada por sentença transitada em julgado. Impossibilidade de sua revisão. Sentença que rejeitou as contas prestadas pelo réu e acolheu as contas apresentadas pelo autor, segundo as quais a quantia a maior recebida pelo autor não teria sido usada para quaisquer pagamentos.
Hipótese em que eram aplicáveis o art. 550, § 2º e art. 551, § 1º do CPC permitindo-se ao autor a produção de provas para a demonstração dos pagamentos cujos recibos foram impugnados pelo apelado.
Contas apresentadas pelo autor que, ante a prestação de contas pelo réu, não gozam de presunção de veracidade e são incompatíveis com o contrato que instrui a petição inicial, o qual indica a existência de débitos a serem pagos com tais valores.
Dilação probatória útil e necessária. Cerceamento de defesa caracterizado. Apelo provido.
(TJ-SP - AC: 10101870720158260590 SP 1010187-07.2015.8.26.0590, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 25/08/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CONTAS PRESTADAS - SEGUNDA FASE - PROSSEGUIMENTO - ART. 550, § 2º, DO CPC - OBSERVÂNCIA. -
Prestadas as contas pelo réu da ação de exigir contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X, do Título I, do Livro I, da Parte Especial do CPC (CPC, art. 550, § 2º).
(TJ-MG - AI: 10000190683524001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 12/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Prestadas as contas, o autor tem prazo de quinze dias para se manifestar acerca destas. Inteligência do art. 550, §§ 2º e 6º, do CPC. Manifestação tempestiva do Exequente, impedindo a presunção de concordância com as contas prestadas antes de decorrido o prazo legal. Necessidade de anulação da r. decisão interlocutória.

RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. (TJ-SP 21583705320178260000 SP 2158370-53.2017.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 27/02/2018, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE PROCEDIMENTAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES AS CONTAS APRESENTADAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO PELA CONDUTORA DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

SENTENÇA CASSADA.

1. A ação de prestação contas é um procedimento especial e restrito, regulada pelos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, dividido em duas fases distintas, em que, na primeira, busca-se apurar se existe ou não obrigação de prestar contas e, na segunda, se procedente a primeira, a efetivação das contas propriamente dita, com o fim de alcançar o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes
. 2.Não havendo na segunda fase procedimental, fundamentação da douta Magistrada quanto ao pedido de produção de prova pericial (art. 370, parágrafo único, do CPC), formulado pelo Réu/Recorrente e também sobre as teses suscitadas na impugnação à prestação de contas, causando evidente prejuízo processual, deve a sentença ser declarada nula, por error in procedendo da dirigente do feito e pelo cerceamento de defesa causado, a fim de garantir a devida instrução processual (artigo 550, § 6º, do CPC).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5325903-23.2019.8.09.0021, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, com a consequente cassação da v. sentença, a fim de que o Juízo
a quo
intime a parte autora nos termos do art. 550, §2º do CPC, e, em sendo o caso, promova a fase instrutória do feito, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2024